Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DO PLANO COLLOR I. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS. DISCREPÂNCIA ENTRE VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE NOVAS PROVAS. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Se o caso analisado revela a necessidade do aprofundamento e produção de novas provas, proporcionando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, as quais contribuirão para que a questão seja melhor elucidada, além de proporcionar ao Juízo a quo a oportunidade de avaliar toda a prova produzida para formar sua convicção, haja vista a vultosa discrepância entre os valores apresentados pelas partes litigantes, dá-se provimento ao recurso para cassar a decisão homologatória dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença e determinar a realização de perícia contábil.
2. Recurso provido.